Tribunal: TJDFT
Processo: 0756064-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756064-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W S IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, STEFANIA TEMYS CORDEIRO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente/agravante de renovação de pesquisa de ativos financeiros das executadas/agravadas pelo sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”. Alega, em síntese, que: 1) busca a satisfação de crédito no valor de R$ 376.840,50, sem êxito na localização de bens penhoráveis dos executados; 2) a negativa de renovação da pesquisa SISBAJUD inviabiliza a efetividade da execução; 3) a ferramenta “teimosinha” constitui meio legítimo e eficaz para localização de ativos financeiros, especialmente diante do insucesso das diligências anteriores; 4) o lapso temporal desde a última pesquisa realizada torna plausível a renovação da medida; 5) o indeferimento da providência pode conduzir ao arquivamento provisório do feito e ao risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisas ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”) e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, ao que consta, a última pesquisa ao SISBAJUD foi feita em jun/2024 (ID 202273883 do processo referência, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira das executadas/agravadas, a justificar a sua renovação. No mesmo sentido: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Além disso, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator